Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. DIVERGÊNCIA DE DADOS. ERRO MATERIAL SOBRE A QUALIFICAÇÃO DO VEÍCULO. MERO EQUÍVOCO NA DESCRIÇÃO DO BEM. EXIGIBILIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA.
1. Revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem exige comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a concessão do benefício, o que não se observou na hipótese. Benefício mantido.
2. A alegada divergência entre os dados da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução e o contrato celebrado pelas partes não se mostra apta a obstar o processo de execução.
3. Como pontuado em sentença, “é irrelevante pela via executiva a aferição do negócio jurídico que deu origem ao título, cujo entendimento também se estende à questões periféricas, notadamente a qualificação do objeto do contrato de financiamento que resultou na formação do título extrajudicial, a qual não interfere na certeza, liquidez e exigibilidade do pactuado”. Assim é que eventual venda do veículo a terceiro tem efeito entre o embargante e o terceiro que adquiriu o bem, não repercutindo na cobrança estampada no título executivo, objeto da execução.
4. Não tendo o embargante comprovado a alegada quitação do veículo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.